Tribunal: STF
Processo: RE 1571404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE RECONHECIDA. APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS”. (eDOC 26).



    Irresignado, o Ministério Público interpõe o presente extraordinário. (eDOC 31)



    Em Juízo de retratação, por maioria, manteve-se o hígido o acórdão recorrido, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Reexame de acórdão proferido em apelação criminal, na qual esta Câmara julgadora absolveu os acusados por unanimidade, reconhecendo a ilegalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, no curso de diligência policial relacionada a crime de roubo, com posterior apreensão de substância entorpecente. A Segunda Vice-Presidência da Corte suscitou a necessidade de juízo de retratação, à luz de precedentes dos Tribunais Superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que absolveu os acusados, com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou fundadas razões de flagrante delito, destoa de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a justificar retratação. III. RAZÕES DE DECIDIR: O juízo de retratação visa a uniformização da jurisprudência local aos precedentes das Cortes Superiores, não se confundindo com revaloração do conjunto probatório. No caso, o acórdão recorrido indicou elementos concretos que distinguem a hipótese dos paradigmas invocados: a casa alvo das buscas iniciais, conforme narrativa policial, era um imóvel abandonado, distinto da residência invadida, pertencente ao réu. Ademais, não se verificou flagrância ou qualquer diligência prévia que justificasse o ingresso no domicílio, tampouco consentimento do morador. A apreensão de entorpecentes deu-se após a entrada policial, tornando derivadas as provas materiais, contaminadas pela nulidade do ato originário. Tal interpretação encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e STF, que condiciona a validade da medida excepcional à presença de fundadas razões que indiquem, com clareza, a ocorrência de crime no interior do imóvel, inexistentes na espécie. Ainda que o posicionamento da relatoria à época diverja de outros entendimentos, não se vislumbra desacordo frontal com os precedentes citados pela Segunda Vice-Presidência, tendo em vista o distinguishing claramente delineado no voto condutor. IV. DISPOSITIVO E TESE : Recurso desprovido. Mantém-se a decisão que declarou a nulidade das provas colhidas mediante ingresso domiciliar indevido e absolveu os réus por ausência de provas válidas”. (eDOC 38, p. 4).



    Requer-se, assim, “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “A fim de melhor aclarar o contexto pano de fundo do caso sob exame, passo a encarar a prova testemunhal coligida nos autos. O policial militar Leandro Alves Correa, atuante na ocorrência, declarou que receberam informação dando conta de que os indivíduos envolvidos no roubo a uma ótica estavam em uma casa abandonada no bairro Floresta e que um veículo Tempra, possivelmente envolvido no assalto, estava localizado próximo a essa residência, ocasião em que foram averiguar. Ao chegarem ao local, a viatura em que estava ficou nos fundos da residência abandonada e a outra chegou pela frente de outra residência habitada. Ato contínuo, os indivíduos que estavam na frente da residência habitada, ao virem a viatura, correram para o interior da casa, momento em que seus colegas adentraram a residência. Esclareceu que a tal casa abandonada fica nos fundos da casa em que entraram, de propriedade do réu Alisson, mas que é um pátio aberto, razão pela qual cercaram ambas as residências. Disse que também realizaram buscas na casa abandonada, mas nada encontraram. Mencionou que, ao adentrarem a residência, se depararam com dois indivíduos - Flávio e Alisson -, e duas mulheres, realizadas buscas, localizaram drogas, indagaram os acusados se tinha mais e, diante da negativa, fizeram uma segunda busca com um cão farejador, pois receberam informação de que o local era uma "boca de fumo", ocasião em que encontraram mais uma quantidade. Recorda que as drogas foram encontradas dentro da residência, mais especificamente dentro de um fogão a lenha e que nada foi encontrado no pátio, que seus colegas colocaram em cima da mesa crack e maconha. Questionado, não lembrava do indivíduo de nome Lucas Gregório. Referiu que o réu Flávio falou que a droga era para consumo, mas que ambos negaram a propriedade dos entorpecentes. Indagado pela defesa, disse que o carro envolvido no assalto estava há quatro quadras da residência de Alisson e que, na sua opinião, não tinha como conectar a casa ao assalto. Referiu que os fatos ocorreram durante a noite, por volta das 20h30min, e que não tinham ordem judicial, apenas entrando porque os réus correram para o seu interior. Por fim, disse que apresentaram os acusados na delegacia em razão da quantidade de maconha. Por sua vez, o policial militar Carlos Gonçalves Trajano Pires, referiu que, quando chegou ao local, os indivíduos já estavam detidos e que foi solicitado em razão do apoio canil. Questionado pelo Ministério Público quanto ao local em que havia sido localizada a droga, disse que um pacote foi encontrado no sobrado que fica nos fundos do pátio da residência e o restante o cão localizou na cozinha. E que não recordava qual dos acusados havia assumido a propriedade da maconha encontrada na cozinha. Após, indagado sobre a natureza da droga, disse que se tratava de pedras de crack, que foram localizadas no sobrado. Quando indagado pela defesa, disse não se recordar com detalhes da ocorrência, mas, em um primeiro momento, disse que seus colegas haviam encontrado uma porção de crack no pátio da residência e que o restante o cão localizou no fogão. Indagado novamente em relação aos entorpecentes, disse que a droga somente foi encontrada por ocasião de sua chegada com o cão farejador. Por ocasião do interrogatório, Alisson declarou que os policiais militares chegaram em sua casa com Lucas e um pacote de drogas. Referiu que Lucas residia em uma casa para os fundos de sua residência, mas não era no mesmo pátio. Não soube dizer o local em que encontraram a droga, mas que não foi em sua residência. Já o acusado Flávio, disse que estava na rua com Alisson, pois tinham saído para comprar uns salgados para assistir a final de um jogo do Grêmio, e que passaram por algumas viaturas que estavam na rua. Referiu que assim que chegaram à residência foram preparar o jantar, mas os policiais entraram em seguida, reviraram o local e a outra casa que ficava nos fundos, mas não encontraram nada. Ato contínuo, trouxeram Lucas, que residia em uma casa para os fundos da residência, com a droga. Disse que Lucas apenas tomava banho da casa de Alisson, mas residia em outro local.



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Vanessa, que declarou que havia saído para comprar mantimentos para o jantar e que os acusados haviam saído para ver o jogo do Grêmio, quando retornou, os policiais já estavam no interior da residência e os acusados detidos de joelhos na cozinha. Ato contínuo, viu quando os policiais vieram da casa dos fundos com o Lucas e as drogas. Esclareceu que Lucas residia em uma casa nos fundos, mas que não era no mesmo terreno, e que apenas ia até ao local dos fatos para tomar banho. Evidentemente, a existência do fato foi consubstanciada na documentação que instruiu o auto de prisão em flagrante, notadamente no auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo das drogas, bem como a prova oral colhida no curso da instrução processual. Contudo, de acordo com o conjunto probatório angariado nos autos, entendo ter ocorrido inobservância da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, em razão da atuação dos policiais militares, que, ao que tudo indica, ingressaram na residência do acusado Alisson sem mandado judicial e sem fundadas razões para tanto. O cotejo dos depoimentos prestados no decorrer da instrução evidencia que a ação policial ocorreu em meio a uma busca pelo suspeito de um roubo, fato estranho aos autos, onde, segundo denúncias anônimas, o indivíduo estava em uma residência abandonada no bairro Floresta. Ressalto que, pelo que deflui da narrativa dos agentes públicos atuantes na ocorrência – externada em juízo – o policial Leandro informou que o ingresso policial na residência do acusado Alisson foi realizado em razão de ambos terem corrido para o interior da residência quando avistaram a viatura; já o policial Carlos declarou que quando chegou ao local os acusados já estavam detidos, tendo sido acionado apenas em razão do apoio canil e que toda a situação se deu diante de uma denúncia de que os autores do assalto a uma ótica eram os indivíduos que correram para a residência. De uma forma ou outra, o ingresso na casa teve por base mera suspeita de que os indivíduos ali presentes eram os supostos autores de um crime de roubo, pois, como mencionado por ambos os agentes, as buscas eram relativas ao suposto roubo e não por tráfico de drogas. No mais, todo o desenrolar foi ancorado em denúncias inqualificadas, que, como cediço, não têm o condão de afastar a garantia constitucional descrita no artigo 5°, inciso XI 1 , da Constituição Federal. O agente público Leandro narrou que deu a informação do assalto, nós prosseguimos nas buscas, informação do carro, que era um Tempra, e o Tempra foi localizada próximo a casa dele e correram em tal direção, logo após, chegou uma ligação do 190, dizendo que eles estariam nesta tal casa, que fica nos fundos da casa dele, que seria abandonada, realmente tem a casa lá, nós fizemos averiguações na casa. Só que no momento que a outra viatura chegou na frente da dele, eles acabaram fugindo. Quando indagado pela defesa, disse que o carro envolvido no assalto estava há quatro quadras da residência de Alisson e que, na sua opinião, não tinha como conectar a casa ao assalto. Do que se depreende de tal narrativa, a casa alvo das buscas em relação ao roubo era uma casa abandonada, localizada nos fundos da residência do réu Alisson, sendo que sua casa em nada tinha a ver com as buscas realizadas. O fato de duas pessoas terem, supostamente, corrido para o interior de uma residência não configura, por si só, fundadas razões para que se adentre residências de terceiros, ainda mais considerando que o local e os indivíduos nem eram alvo de tais buscas. Ainda, adentrar residências enquanto perseguem possíveis suspeitos, não os permite que revistem o local.



    [...]



    A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio dentre o rol de direitos e garantias fundamentais, prevendo, já no próprio seu artigo 5º, inciso XI, as exceções a esta garantia, dentre as quais se destaca o flagrante delito. Ocorre, contudo, que estas exceções devem ser interpretadas restritivamente, já que a regra sempre será a inviolabilidade. Assim, mesmo nos casos dos delitos permanentes, como no caso do tráfico de drogas, o mero conhecimento de que a residência do acusado Alisson era ponto conhecido de tráfico justificava, tão somente, a adoção de providências investigativas (tais como entrevista a usuários, monitoramento, campana etc.), de sorte a embasar pedido judicial de busca e apreensão no imóvel alvo, e não o deliberado ingresso no local por parte dos militares, consoante ocorreu na espécie, pelo que se dessume dos relatos prestados nesse juízo. Ademais, conforme anteriormente referido, as buscas realizadas no bairro nem eram em relação ao tráfico de drogas, mas, sim, em razão de um roubo a estabelecimento. De acordo com o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não, a justificar a violação do domicílio.



    [...]



    Dessa forma, seja a versão trazida na exordial acusatória, seja a versão trazida pelos agentes públicos em juízo, adentrar a residência em razão de perseguição a um possível suspeito de roubo ou adentrar a residência em razão de dois indivíduos terem corrido ao avistar a viatura, em qualquer das versões, não é elemento necessário para dar aos policiais fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, e justificar o acesso ao domicílio, sem prévio mandado judicial, até porque a situação em que levou os policiais até ao local eram diversas daquelas em que se discute nos autos, tanto que a apreensão das drogas deu-se a posteriori, do que decorre a ilegalidade do ato dos policiais.



    [...]



    E, havendo ilegalidade que macula a prova, pelas razões jurídicas antes apontadas, impõem-se a declaração do vício que contamina toda a materialidade produzida, levando à absolvição por falta de elemento material válido a apontar a prática de crime de tráfico de drogas pelos acusados. Por fim, realço que não se trata de desacreditar as palavras dos agentes de segurança pública, mas, sim, de sopesá-las dentro do conjunto probatório. Não é crível negar aos acusados o benefício da dúvida, não implicando, contudo, reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas, sim, de não ser possível confirmá-la. Assim, considerando a definição de tal contexto fático no caderno processual, a indevida ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, torna ilícita a apreensão das drogas, tendo como consequência, por derivação, a ilicitude das demais provas produzidas, razão pela qual é impositiva a absolvição dos réus da imputação de tráfico de drogas constante da denúncia”. (eDOC 26).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente